Tribunal: TJMT
Processo: 1020205-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020205-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUZ - CPF: 536.576.751-91 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUZ
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos nº. 1000768-39.2022.8.11.0006 – EMBARGOS MONITÓRIOS
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita em favor do agravante.

Em síntese, a parte Agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais da ação, somado ao fato de ter o agravante que “suporta todas as suas despesas e de sua família, como: água, luz, vestuário, escolas dos filhos, farmácia, despesas médicas, financiamento de veículo, de modo que o valor que sobra para o Requerente se torna irrisório, a qual não lhe possibilita suportas as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família” (ID. 180616651 - Pág. 4).

Destaca, ainda, que “a despeito de o Agravante ser funcionário público estadual, ostentando um benefício bruto de aproximadamente R$12.869,02 (onze mil dezesseis reais e setenta e nove centavos), certo é que o seu orçamento mensal líquido corresponde a quantia de R$ 4.830,15 (quatro mil oitocentos e trinta reais e quinze centavos), ou seja, valor demasiadamente inferior à totalidade dos proventos indicados no holerite em razão dos descontos referentes a empréstimos, impostos de renda e previdência social, os quais descontam diretamente sobre sua folha de proventos” (ID. 180616651 - Pág. 8).

Requer, assim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e provimento de sua pretensão.

Determinada a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a parte agravante quedou silente (ID. 183291655 - Pág. 1).

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 183349688.

A Certidão de ID. 191733672 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não pode suportar as custas judiciais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, contando o
decisum
com o seguinte fundamento:

“(...) Devidamente reoportunizada a comprovar a condição de hipossuficiência (id 100362818), a parte requerida apresentou documentação consistente em holerite do mês de 12/2022, que aponta rendimento líquido de R$ 4.830,15, além de cópias de contas de água, energia elétrica e boleto em favor do Banco J. Safra.

Denota-se que, apesar dos descontos em folha, o requerido ainda aufere renda líquida de mais de três salários mínimos vigentes, indo de encontro à alegação de hipossuficiência.

Deste modo,
indefiro
o benefício de gratuidade de justiça em favor do requerido, eis que não comprovada a hipossuficiência alegada. (...)” (ID. 124951055 – autos de origem)

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Importa destacar que
intimado a trazer aos autos os documentos destacados na decisão de ID. 181503665 o Agravante se manteve inerte, conforme Certidão de ID. 183291655, não sendo possível depreender a hipossuficiência alegada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR MASSA FALIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgInt no AREsp 1694271/SP). 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). (N.U 0016517-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024